Tribunal: TJBA
Processo: 0500589-21.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500589-21.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUCELIO DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
MILTON BRITO LIMOEIRO JUNIOR

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

Advogado(s)
:
ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob a alegação de abandono da causa pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por abandono de causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme disposto no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, § 1º, do CPC estabelece que, nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias, sendo requisito indispensável para a extinção do processo por abandono.

4. A intimação apenas do advogado, por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça, não supre a exigência legal de intimação pessoal da parte autora.

5. A ausência de intimação pessoal prévia à extinção configura error in procedendo, violando o princípio do devido processo legal e o direito ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500589-21.2019.8.05.0141
, em que figuram como apelante
JUCELIO DOS SANTOS SOUZA
e como apelada
YMPACTUS COMERCIAL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .